Tribunal: TJDFT
Processo: 0765081-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 424 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Distrito Federal a incluir o abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias, referente ao mês de dezembro de 2016, perfazendo o valor de R$ 703,92 (setecentos e três reais e noventa e dois centavos).

2. Aduziu a recorrente que o abono de permanência possui caráter remuneratório, razão pela qual deve ser considerado na base de cálculo para o pagamento do terço constitucional de férias. Afirmou que, no caso dos servidores públicos do Distrito Federal, que possuem direito ao terço de férias conforme art. 39, §3o da CF/88, o art. 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o terço de férias será calculado em relação ao mês em que as férias forem iniciadas. Pugnou pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pugnou pela manutenção da sentença.

4. De acordo com o entendimento firmado no Tema repetitivo 424 do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, o abono de permanência possui natureza remuneratória, em razão de conferir ao servidor acréscimo patrimonial, razão pela qual possuem os servidores direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.

5. Comprovado o preenchimento dos requisitos para o seu recebimento, devida a incidência do abono de permanência no cômputo do adicional de férias e tem por base a remuneração do servidor.

6. Conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal pague à recorrente a diferença entre o valor devido a título de terço constitucional de férias, referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do benefício, referente ao mês de dezembro de 2016, e o efetivamente pago, a ser corrigido a partir da data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e após essa data aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).